Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706170-31.2021.8.07.0004 RECORRENTES: MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO LTDA RECORRIDOS: MARIA DE JESUS RODRIGUES, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. BAIXA DE GRAVAME DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DIÁRIA. DANO MORAL. RESOLUÇÃO CONTRAN N. 320/2009. PORTARIA DETRAN-GO N. 303/2020. INSTRUÇÃO DETRAN-DF N. 188/2007 SENTENÇA MANTIDA. 1. A possibilidade concessão do efeito suspensivo está prevista no art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, para as hipóteses do § 1o do mesmo artigo, e, por se tratar de exceção à cognição exauriente e ao contraditório, a concessão do efeito suspensivo se condiciona à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1012, § 4o, ambos do CPC), o que não se verifica na hipótese em exame. 2. A relação jurídica de direito substancial é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o, 3o e 14, do Código de Defesa do Consumidor, e do enunciado n. 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, vigente no momento da celebração do negócio jurídico, estabelece que após a satisfação da obrigação contratual pelo devedor, a instituição credora deve providenciar, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 4. Após o pagamento de todas as prestações do financiamento do veículo com alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames (SNG), cabendo ao proprietário do veículo, por sua vez, proceder à desalienação no DETRAN para a emissão do CRV sem o gravame. A apelada demonstra que ainda existe gravame registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Essa informação, inclusive, é corroborada na resposta do IGETRAN à apelada que explicita que o veículo não pode ser transferido a outro estado, uma vez acusa pendência financeira. 5. A apelante, por seu turno, não se desincumbiu do ônus da prova em relação à providência de remeter ao órgão de trânsito as informações necessárias à baixa do gravame. 6. A Portaria DETRAN-GO n. 303/2020 e a Instrução DETRAN-DF n. 188/2007 estabelecem, em termos similares, que excedido o prazo para o adquirente promover a emissão do CRV com averbação do gravame, seu posterior cancelamento fica bloqueado (art. 1o). Constatada essa situação, é dever da credora fiduciária encaminhar ao órgão de trânsito solicitação formal, com a devida justificativa para a operação, acompanhada obrigatoriamente de todos os seus dados envolvendo a inserção/alteração de gravame (art. 2o). 7. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 373, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil, e 248 do Código Civil, sustentando que lhe foi imposta multa por descumprimento de obrigação de cumprimento impossível e fatos impeditivos e extintivos de direito não reconhecidos. Afirma que não é possível providenciar a baixa do gravame referente à alienação fiduciária decorrente do financiamento no veículo da primeira recorrida tendo em vista que o CRV (Certificado de Registro de Veículos) do bem não foi emitido, conforme informação obtida no sítio eletrônico da CETIP (Central Nacional de Gravames). Ao final, requerem que todas as publicações e intimações relativas a este feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome de IGOR GUILHEN CARDOSO, OAB/SP 306.033 (ID 53468592). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II e § 1o, do CPC, e 248 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Destaque-se que, embora a recorrente alegue que teria remetido as informações de baixa do gravame ao órgão de trânsito, dentro do prazo regulamentar, não trouxe aos elementos de prova que confirmem essa alegação, tampouco que tenha prestado os necessários esclarecimentos à autora, a respeito de eventual impedimento ao cumprimento da medida. As imagens da tela de consulta realizada ao sistema SNG-CETIP extraídas somente após o ajuizamento da ação (ID 33734936, p. 3) não servem a tal propósito, em razão do lapso temporal de mais de um ano da data do termo de quitação. Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova em relação à questão. Convém assinalar que a informação prestada pelo GERTAN I/DETRAN-DF (ID 33734740) em nenhum momento se refere à eventual pendência por parte da recorrida quanto à emissão de documento do veículo (art. 123, inc. I, do CTB)” (ID 46631657). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas às recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome de IGOR GUILHEN CARDOSO, OAB/SP 306.033 (ID 53468592). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025